Tribunal: TJBA
Processo: 8002843-07.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002843-07.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FABIO SA BARRETO NOGUEIRA

APELADO: OSMIRES MARIA BARBOSA CALDAS

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
MUNICÍPIO DE
VALENÇA
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. PROFESSORA MUNICIPAL. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI LOCAL DE 45 DIAS DE FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DAS FÉRIAS ANUAIS. INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS. ART. 7.º DA CF/88.
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Valença contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora do magistério municipal, reconhecendo o direito à percepção do adicional de 1/3 de férias sobre o total de 45 dias previstos na Lei Municipal n.º 2.164/2011, e não apenas sobre 30 dias como vinha sendo pago.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é inconstitucional a Lei Municipal n.º 2.164/2011 por ausência de impacto orçamentário; e (ii) saber se o adicional de 1/3 de férias incide sobre os 45 dias de férias dos professores em regência de classe, nos termos do plano de carreira do magistério municipal.

III. Razões de decidir

3.
A Lei Municipal n.º 2.164/2011 é constitucional, pois devidamente sancionada e publicada, não havendo vício formal nem material que justifique a sua invalidação.

4.
O adicional de 1/3 de férias, previsto no art. 7.º, inc. XVII, da CF/1988, deve incidir sobre todo o período de férias efetivamente gozado, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ (Tema 1241 do STJ).

5.
A servidora comprovou o exercício da docência, fazendo jus ao adicional sobre os 45 dias de férias previstos em lei local específica.

6.
A norma especial (plano de carreira do magistério) prevalece sobre a norma geral (Estatuto dos Servidores), nos termos do critério da especialidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O adicional de 1/3 de férias previsto no art. 7.º, XVII, da CF/1988, incide sobre o período integral de férias efetivamente gozado pelo servidor. 2. É constitucional a Lei Municipal n.º 2.164/2011 que prevê 45 dias de férias para servidores do magistério. 3. A norma específica do plano de carreira do magistério prevalece sobre norma geral posterior, por força do critério da especialidade.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 7.º, XVII, e 39, § 3.º; CPC, art. 373, II; Lei Municipal n.º 2.164/2011, arts. 50 e 52.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1400787/CE, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 15.12.2022; STJ, Tema 1241; TJBA, APL nº 0502149-30.2018.8.05.0271, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 02.12.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8002843-07.2024.8.05.0271

tendo como apelante
Município de
V
alença

e como apelado
OSMIRES MARIA BARBOSA CALDAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22